Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Processo : 0708263-13.2020.8.07.0000 DESPACHO O processo retorna em pasta própria diante da juntada de petição pela agravada (id. 17838814), a qual, conforme cópias dos autos originários, noticia o cumprimento parcial da obrigação pela agravante, ratifica o argumento de que a operadora nacional é legítima a compor o feito, reiterando a contraminuta ou a perda do objeto. Nada a prover por esta Relatoria, tendo em vista que os requerimentos ora realizados versam, em verdade, sobre o próprio objeto do recurso. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator